Tribunal: TJSP
Processo: 1020007-66.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação de cobrança. O acervo probatório confirma que o valor de aluguel vigente a partir de setembro/2016 é aquele apontado pelo autor na inicial. A concessão de desconto por pontualidade ou o abatimento concedido para viabilizar a renegociação da dívida em aberto não alteram a obrigação. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Aplicação do artigo 252 do

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação de cobrança. O acervo probatório confirma que o valor de aluguel vigente a partir de setembro/2016 é aquele apontado pelo autor na inicial. A concessão de desconto por pontualidade ou o abatimento concedido para viabilizar a renegociação da dívida em aberto não alteram a obrigação. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000464355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1020007-66.2017.8.26.0562, da Comarca de
Santos, em que é apelante GOTISSÔ ALIMENTOS LTDA, é apelado
RAFFAELE PICA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI
E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1020007-66.2017.8.26.0562 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: SANTOS – 8a VARA CÍVEL
Apelante: GOTISSÔ ALIMENTOS LTDA.
Apelado: RAFAELLE PICA
MM. Juíza Prolatora: Sheyla Romano dos Santos Moura
VOTO No 33.919
Locação de imóvel não residencial. Ação de
cobrança. O acervo probatório confirma que o
valor
de
aluguel
vigente
a
partir
de
setembro/2016 é aquele apontado pelo autor
na inicial. A concessão de desconto por
pontualidade ou o abatimento concedido para
viabilizar a renegociação da dívida em aberto
não alteram a obrigação. Sentença mantida
por seus próprios fundamentos. Aplicação do
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 215/221, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, para
condenar a ré ao pagamento dos alugueis vencidos entre
setembro/2016 e 09.10.2017, no valor de R$ 11.852,30 cada um,
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês
desde
os
respectivos
vencimentos,
abatidos
eventuais
pagamentos feitos nesse período, mediante comprovação documental,
além dos encargos pendentes relativos ao consumo de água do mês
de novembro/2017 (R$ 8.777,24) e luz (R$ 171,94), tudo a ser apurado
por cálculo aritmético, com retenção das benfeitorias. Em razão da
sucumbência maior da requerida e em observância ao princípio da
causalidade, condenou-a ao pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1020007-66.2017.8.26.0562 – RELATOR GOMES VARJÃO
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
Opostos embargos de declaração pela ré (fls.
223/225), foram rejeitados (fl. 232).
Apela a requerida (fls. 235/243). Sustenta que o
valor do aluguel acordado entre as partes para o período de
setembro/2016 a outubro/2017 era de R$ 9.500,00, com vencimento no
dia 30 do mês subsequente. Afirma que, devido ao extenso tempo da
locação, cerca de 22 anos, não havia mais documento formalizando
essa situação, razão pela qual os acordos entabulados possuem
grande valor probatório, aptos a demonstrar que o locativo não era de
R$ 11.852,30, como definido na sentença. Ressalta que, em abono a
essa tese, tem-se a notificação de fls. 21/24 e a cobrança de fl. 157,
ambas apontando R$ 9.504,20, além do e-mail da imobiliária de fl. 158,
propondo a renegociação de uma dívida total de R$ 95.000,00,
referente a 10 alugueis atrasados. Defende que a administradora foi
contratada pelo locador, razão pela qual deve ser interpretada com
ressalvas sua afirmação, no ofício de fls. 207/211, de que o aluguel
devido a partir de agosto/2016 era de R$ 11.852,30. Aduz que, de todo
modo, a imobiliária informou que os locativos do período de junho a
agosto de 2016 tinham valor de R$ 10.558,29 e foi concedida
bonificação de 1.058,29, permitindo que a locatária desembolsasse R$
9.505,60 mensais. Assinala que, segundo a administradora, não há
comprovantes de pagamento no valor de R$ 11.852,30 porque este
passaria a valer a partir de agosto/2016, precisamente o mês em que
se inicia a cobrança nesta lide. Alega que, nos últimos seis meses
durante os quais cumpriu sua obrigação, o valor cobrado era de R$
9.500,00, elevado pela administradora e pelo locador exatamente a
partir do momento em que começou a enfrentar dificuldades para
pagar os alugueis. Argumenta que, como não havia contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1020007-66.2017.8.26.0562 – RELATOR GOMES VARJÃO
formalizado e as partes ajustaram a redução do aluguel, visando à
manutenção da locação, o valor a ser considerado deve ser aquele
efetivamente pago e aceito pelo locador e pela administradora, em
atenção à expectativa consolidada e à lealdade e boa-fé que se espera
dos contratantes. Sob tais fundamentos, requer a reforma parcial da r.
sentença, para estabelecer que o cálculo a ser elaborado na fase
executiva deverá considerar R$ 9.500,00 como valor do aluguel.
Recurso contrariado (fls. 247/272).
É o relatório.
De início, registre-se que o debate neste apelo
está limitado ao valor do aluguel para o período de setembro/2016 a
outubro/2017, uma vez que a inadimplência dos locativos e demais
encargos não é objeto de impugnação.
Isto assentado, em que pese aos argumentos
declinados pela apelante, a r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do artigo 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
prestigiado este entendimento, quando predominantemente reconhece
“a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1020007-66.2017.8.26.0562 – RELATOR GOMES VARJÃO
decisum”.1
Corretamente, a MM. Juíza a quo assentou que o
valor do aluguel a partir de setembro/2016, segundo revela o acervo
documental, é de R$ 11.852,30. Transcreva-se, por oportuno:
De toda a prova encartada aos autos, em que pese as
alegações de cada uma das partes, devo considerar,
em
parte
os
esclarecimentos
trazidos
pela
administradora do imóvel.
Esclarece o ofício de fls. 207/211, do Departamento
Jurídico
da
Morilho
Imóveis,
responsável
pela
administração da locação, que o réu deixou de
adimplir com os aluguéis a partir de Agosto de
2016, sendo que o valor do aluguel à época era de R$
11.852,30 cada um, já atualizado.
In casu, cabe ao réu o ônus de provar os fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do
autor. E assim ele o fez somente com relação ao
aluguel de Agosto de 2016 (fls. 211).
É possível aferir nos próprios boletos que sobre o
valor original do aluguel incidiam descontos mensais,
de acordo com o pagamento pontual.
Também não há que se falar em acordo, por
inexistência de contrato escrito e assinado pelas
partes. Meras expectativas em relação às prévias
1 REsp 1463730, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 06.09.2019; AREsp
1536919, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 29.08.2019; AgRg no REsp
1339998/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. 15/05/2014; AgRg no AREsp 44.161/RS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 14/05/2013; REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel.
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04.09.2007; REsp 641.963/ES, 2a Turma, Rel.
Min. CASTRO MEIRA, j. 21.11.2005; REsp 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. ELIANA
CALMON, j. 17.12.2004 e REsp 265.534/DF, 4a Turma, Rel. Min. FERNANDO
GONÇALVES, j. 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1020007-66.2017.8.26.0562 – RELATOR GOMES VARJÃO
tratativas não vinculam, nem locador, nem locatário,
principalmente se intermediado por terceiros, no caso,
o representante da imobiliária que administrava o
imóvel.
Com efeito, o desconto concedido pelo locador
por pontualidade de pagamento não modifica o aluguel, que retorna ao
valor original na hipótese de inadimplemento. Assim, o valor “cheio”
vigente até agosto/2016 não era de R$ 9.500,00, como defende a
apelante, mas de R$ 10.558,29, conforme demonstram os boletos de
fls. 209/211.
A partir de setembro o aluguel foi reajustado para
R$ 11.852,30, segundo informação prestada pela administradora, cuja
idoneidade não foi infirmada. Além disso, abatimento concedido pelo
credor exclusivamente para viabilizar renegociação de dívida em
aberto, com pagamento em 40 parcelas (fl. 158), também não tem o
condão de modificar a obrigação, caso o devedor descumpra o
avençado.
Outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na bem lançada sentença,
aqui expressamente encampados para evitar inútil e desnecessária
repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e,
com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários
advocatícios de sucumbência para 15% do valor da condenação.
É meu voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1020007-66.2017.8.26.0562 – RELATOR GOMES VARJÃO
Des. GOMES VARJÃO
Relator